Tribunal: STF
Processo: ARE 1325965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OUTROS CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DEFICIENTES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
    1. Remessa oficial e apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Pernambuco que, nos presentes autos, concedeu a segurança pleiteada, determinando "a imediata nomeação e posse definitiva do impetrante para o cargo de Técnico Bancário Novo, concurso CEF 2014 (53º colocado no polo Recife/PE)".
    2. Não merece amparo o pleito para suspensão do feito. O Tema 992, encampado no RE 960.429, trata da "competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado" , em nada se confundindo com o objeto discutido nos presentes autos.
    [...]
    4. In casu , o recorrido foi aprovado no concurso realizado pela CEF, conforme o Edital Normativo nº 1/2014, para o emprego de Técnico Bancário Novo, nível médio, polo Recife, na 53ª classificação na lista geral. Segundo narra, 44 (quarenta e quatro) candidatos da lista de deficientes foram convocados, representando muito mais que 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas durante o prazo de validade no referido polo, vez que apenas 24 (vinte e quatro) concorrentes da listagem geral foram convocados. Aponta, assim, ilegal preterição.
    [...]
    7. Entendeu o Juízo 'a quo' que o Edital Normativo nº 1/2014 da CEF "disponibilizou 275 (duzentas e setenta e cinco) vagas para o cargo Técnico Bancário Novo - Carreira Administrativa polo Recife, além de cadastro de reserva limitado aos 1.222" . Todavia, tal interpretação não encontra amparo nos documentos acostados aos autos.
    8. Após a divulgação do Edital Normativo nº 1/2014, publicado no dia 22.01.2014, foi publicado o Edital Normativo nº 2/2014, no dia 23.01.2014, que, entre outras retificações, informou o número de provas discursivas que seriam corrigidas em cada macropolo e o número de aprovados. Para o macropolo Recife, previu-se a correção de 1.222 (mil, duzentos e vinte e duas) provas discursivas, limitando-se o número de aprovados final em 275 (duzentos e setenta e cinco). Tendo em vista tais informações, não há como concluir que o Edital ofertou 275 (duzentas e setenta e cinco) vagas, principalmente levando em conta a previsão inserta no item 4 do Edital nº 1/2014. Como bem explicou a CEF, "não houve previsão de vagas no concurso de 2014, mas somente a delimitação do número máximo de aprovados em cada polo". Ademais, há outros documentos nos autos que demonstram a inexistência de vagas, mas sim, cadastro de reserva (id nº 11947593).
    9. Inexistindo previsão de vagas, não tem o impetrante, ora recorrido, direito subjetivo à contratação.
    10. Quanto às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, assim previu o Edital: " 5.1 Das vagas que vierem a ser oferecidas em cada polo durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma da Lei nº 7.853/1989 e do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. 5.1.1 O(A) candidato(a) que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as). [...]". Ocorre, todavia, que, na ACP nº 0000121-47.2016.5.10.0007 a CEF foi condenada a proceder com a contratação de candidatos deficientes, para atingir a cota legal mínima de 5% (cinco por cento), prevista na Lei nº 8.213/91.
    11. Restou comprovado que as contratações dos candidatos com deficiência se deram em cumprimento a decisão judicial, não havendo ilegalidade no ato da CEF, vez que, conforme entende o STF, inexiste preterição de candidato aprovado, quando a Administração Pública procede à nomeação ou à contratação de outros em classificação inferior, por força de decisão judicial (AI 698.618 AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 08/08/2013; RE 594.917/ES-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/11/2010). No mesmo sentido, entende o STJ (AgInt no RMS 54.135/BA, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).
    12. Deve ser reformada a sentença, denegando-se a segurança pleiteada, em face de ausência de direito líquido e certo à contratação. Precedente do TRF-5.
    13. Remessa oficial e apelação providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e incisos II e VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente